Tribunal: STF
Processo: HC 98621
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO 
   DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO. CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
   DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO.
I - O encerramento da 
   instrução criminal não afasta a alegação de excesso de prazo, se 
   a duração da segregação cautelar for abusiva. 
II - Viola o 
   princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à duração 
   razoável do processo o encarceramento do paciente por quase sete 
   anos sem que haja previsão de julgamento da causa. 
III - O 
   princípio da razoabilidade impõe o reconhecimento do excesso de 
   prazo da prisão preventiva, quando a demora no curso processual 
   não for atribuível à defesa. 
IV - Ordem concedida.